Tribunal: STF
Processo: ARE 1316785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a origem ilícita do bem, somada ao fato de que o réu não apresentou a documentação veicular, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
    2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto, ciente da procedência ilícita do veículo que conduzia no momento da aproximação da polícia, tentou evadir-se da abordagem policial e não apresentou nenhuma documentação que comprove sua boa-fé na aquisição do veículo.
    3. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a ] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação” (Acórdão 1051845).
    4. Apelação criminal conhecida e desprovida." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Defesa pugna pela absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, III e VII, do CPP, sustentando, em resumo, que o recorrente não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que conduzia no momento da abordagem policial, qual seja, o Fiat/Pálio, ano/modelo 2007/2007, cor cinza, placa JHM1755/GO, chassis 9BD17164G72978625, renavan: 919979661, ostentando a placa NKI 7720/GO (id 13386357 - pág. 14). Nessa linha, argumenta que, o réu tomou as devidas precauções para verificar a procedência do veículo.
    A materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante 760/2017 -15ª DP (id 13386357 págs. 2-8); Auto de Apresentação e Apreensão 503/2017 (id 13386357 – pág. 14); Termo de Restituição n. 275 (id 13386357 - pág. 20), Ocorrência Policial 8.034/2017-0 – 15ª DP (id 13386357- pág. 50-53); relatório da autoridade policial (id 13386357 – pág. 55-58); Laudo de Perícia Papiloscópica 28.173 (id 13386369 págs. 1-4); extrato do boletim de ocorrência lavrado pela PMGO (id 13386357 - pág. 35); Laudo de Perícia Criminal (id 13386378) bem como pela prova oral coligida aos autos.
    A autoria, por sua vez, é inconteste, pois o acervo probatório demonstra, de forma segura e firme, toda a dinâmica dos fatos, sobretudo a presença do elemento subjetivo do tipo penal imputados ao recorrente.
    (...)
    Diante do acervo probatório, estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa praticado pelo apelante. A versão dos fatos apresentada pelo réu, de que não tinha conhecimento da origem espúria do veículo conduzido por ele no momento da abordagem policial, está dissociada do conjunto probatório carreado aos autos.
    Cumpre pontuar que as provas produzidas são suficientes para confirmar que o réu praticou os elementos objetivos do referido tipo penal, pois foi preso em flagrante conduzindo o veículo descrito na denúncia. 
    Sob esse prisma, os depoimentos dos policiais militares Francisco e Ronaldo não deixam dúvidas quanto ao fato de que o recorrente conduzia o veículo Fiat/Pálio, placa JHM 1755/GO, bem como que o acusado tentou fugir da abordagem policial quando lhe foi dada ordem de parada.
    Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, é sabido que esse se consubstancia na vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, a qual o agente sabe tratar-se de produto de crime.
    (...)
    Nesta quadra, cumpre colacionar trecho do decisum vergastado, ao qual adiro, onde a Sentenciante, concluiu, diante da prova coligida aos autos, que o recorrente tinha ciência da origem espúria do veículo. Vejamos: 
    (...)
    A inconsistência nas explicações fornecidas pelo recorrente, associada à prova testemunhal produzida, sobretudo o depoimento dos policiais militares, convergem para a conclusão de que o recorrente tinha plena consciência de que o veículo que conduzia era produto de crime, conduta essa que se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 180, caput, do Código Penal.
    Desta feita, como as circunstâncias do caso deixam evidente que ALAN LOPES DA SILVA tinha plena consciência da origem espúria do veículo que conduzia, tem-se que a sua conduta se enquadra perfeitamente no tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Incabível, portanto, o pleito absolutório, bem como o de desclassificação, devendo ser mantido o édito condenatório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente